Tribunal: STF
Processo: ARE 1323890
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: : Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (eDOC 21, p. 16):



    “Taxa de remoção de lixo. Sorocaba. Lançamento e inscrição em dívida ativa. Pendência de recurso administrativo. Causa de suspensão do crédito (CTN, art. 151, III). Inadmissibilidade. Recurso provido. Taxa de remoção de lixo. Fato gerador e base de cálculo delineados em leis. Cobrança por serviços públicos específicos e divisíveis, efetivamente prestados ao contribuinte pela Municipalidade. Recurso desprovido. Taxa de remoção de lixo. Fator de multiplicação por quatro. Inadmissibilidade. Vigência que se dá ao princípio da anterioridade da lei tributária (CF, art. 150, III, 'a’). Recurso provido, com determinação.



    Taxa de remoção de lixo. Recolhimento de volume inferior ao declarado pelo fisco e, por conseguinte, cobrança além do devido. Não comprovação do fato constitutivo do direito (CPC, art. 373, I). Recurso desprovido.



    Recurso provido em parte, com determinação.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no permissivo constitucional do art. 102, III, a e c, aponta-se ofensa aos arts. 145, II, a, e 150, I, do Texto Constitucional.



    Nas razões recursais, alega a inconstitucionalidade da taxa discutida nos autos, por não ser cobrada em razão de serviço público divisível e específico, bem como por não conter na sua lei de regência todos os elementos necessários à sua cobrança.



    O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal a quo, em juízo de admissibilidade do extraordinário, entendeu por negar seguimento ao recurso com fundamento no art. 1030, I, b, do CPC, no que diz respeito os requisitos de divisibilidade e especificidade do serviço público atrelado a exação em questão, uma vez que está de acordo com o que decidido no julgamento do RE 576.321, Tema 146 da Repercussão Geral. Em relação a outra argumentação, entendeu por negar seguimento ao recurso, por incidir as Súmulas 279 e 280 do STF e por demandar o exame de matéria infraconstitucional (eDOC 21, p. 151-153).



    É o relatório. Decido.



    De início, observo que o conhecimento do presente recurso é inviável em relação a alegação falta de especificidade e de divisibilidade do serviço público correspondente à cobrança da taxa identificada nos autos, uma vez que foi proferida, por ocasião da realização do juízo de admissibilidade no Tribunal a quo, decisão de negativa de seguimento com aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral.



    Passo ao exame da parte do recurso que não ficou prejudicada.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente convém transcrever o assentado pelo Tribunal de origem no que diz respeito a definição da hipótese de incidência do tributo em discussão (eDOC 21, p. 21-24):



    “Com a devida vênia, a hipótese de incidência foi prevista nas leis 1.444/66 e 3.439/90, sem prejuízo de alterações em leis subsequentes, máxime quanto à base de cálculo da taxa e seus múltiplos critérios previstos nas "tabelas" anexas às leis 3.763/91 e 5.529/91.



    (…)



    É dizer, tal emaranhado de leis e anexos preveem os aspectos basilares para a exação em tela, quais sejam, sujeitos ativo e passivo (Município de Sorocaba e contribuinte, titular de imóvel residencial ou não residencial), a hipótese de incidência (efetiva remoção de lixo domiciliar) e base de cálculo/alíquota (volume de lixo efetivamente recolhido, a considerar metragem do imóvel, volume de lixo recolhido, fatores de multiplicação, etc).”



    Sendo assim, observa-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, acerca da presença em lei de todos os elementos necessários para a cobrança da taxa em questão, demandaria a análise da legislação local aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente em desfavor do ora recorrente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente